Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-35.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (1o APELANTE) E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NA ATIVIDADE COMERCIAL (2o APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. A prova do dolo em crimes de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o delito.
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
4. “O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).” (Acórdão 1614804, 07070645720198070010, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
6. Comprovado que o acusado, no exercício de atividade comercial, adquiriu e vendeu coisa cuja origem deveria saber ser produto de crime, mister a manutenção da sua condenação por receptação qualificada.
7. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e reduzir a pena. DESPROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.